Tribunal: TJSP
Processo: 2016441-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016441-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
SERGIO DA SILVA, é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016441-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9434
2
VOTO No 9.434
Agravo de Instrumento n. 2016441-27.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Juíza: Dra. Flavia Bezerra Tone Xavier
Agravante: PAULO SÉRGIO DA SILVA
Agravada: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE
SÃO PAULO - CDHU
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESERTO -
Regularmente intimado para realizar o recolhimento das custas de
preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, o agravante
quedou-se inerte - Ausência de preparo que implica a deserção do
recurso - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação de rescisão de contrato c.c. reintegração na posse, em fase de
cumprimento de sentença, concedeu o prazo de cinco dias para o advogado comprovar a
notificação do réu/executado acerca da renúncia, nos termos do art. 112 do CPC.
Às fls. 350/351 foi concedido o prazo de cinco dias para o
agravante recolher, em dobro, as custas de preparo do recurso, nos termos do art. 1.007,
§ 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção.
Certificado em 02/03/2020 o decurso de prazo, sem
manifestação do agravante nos autos (fl. 353).
É o relatório.
Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, o recorrente deve
comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, sob
pena de deserção.
No caso dos autos, o agravante, ao interpor o presente
agravo de instrumento, não comprovou o preparo, sendo concedido o prazo de cinco
dias para recolhimento em dobro das custas sob pena de deserção (decisão publicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016441-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9434
3
em 13/02/2020, fls. 350/351 e 352).
Todavia,
o agravante quedou-se inerte, não tendo
providenciado o mencionado recolhimento (decurso de prazo certificado em 02/03/2020,
fl. 353).
Assim, impõe-se considerar o recurso deserto, o que
impede seu conhecimento.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ANGELA LOPES
Relatora